Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ACERTO RELATIVO À DIFERENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende receber valores provenientes de contrato verbal, cujo objeto consistiu em obra para a construção de casa para os réus, tendo a sentença julgado improcedente o pedido. O autor interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Na inicial, o autor afirmou que, no mês de janeiro de 2019, foi contratado pela requerida para fazer a construção de sua casa, de 60 m2, pelo valor de R$ 7.000,00, o que corresponderia a R$116,67 por metro quadrado. Contudo, iniciados os trabalhos, a contratante resolveu aumentar a área da obra para 105m2, o que estendeu sua finalização de fevereiro para 10/03/2019. Aduz, ainda, que o local outrora prometido para que os pedreiros passassem a noite se tornou indisponível, pois se tratava da casa de um amigo da ré, que retornou de viagem antes do encerramento da construção. Sendo assim, por 15 dias, os trabalhadores precisaram tomar condução para ir e voltar para o trabalho. Além disso, foi combinado o fornecimento de alimentação, o que não restou observado pela contratante. Em razão dos fatos requereu a condenação dos réus ao pagamento da diferença pela metragem construída e o ressarcimento dos valores gastos com passagem e alimentação.

3. Em seu recurso aduziu que, embora o juízo a quo tenha entendido que não houve comprovação dos fatos alegados na inicial, a planta baixa que juntou aos autos é apenas uma parte do projeto, cujas dimensões foram alteradas. Tanto é assim que a primeira ré alegou ter a obra 97 m2 e o segundo entre 81 e 91 m2. Ainda, a planta apresentada pelos réus serviu apenas de modelo, não sendo a real metragem acordada entre as partes. Afirmou que não há como apresentar nova planta ou projeto, porque apenas houve, de forma verbal, a alteração da dimensão da obra. Ponderou que conforme prova testemunhal houve aumento da obra. Posto isso, requereu a reforma da sentença.

4. A existência de contrato verbal para a construção da casa dos réus é fato incontroverso. A dúvida cinge-se ao fato de eventual modificação contratual superveniente quanto à metragem do imóvel e consequentemente se são devidos os respectivos valores, além dos gastos com transporte e alimentação.

5. Razão não assiste ao recorrente. Tal como reconheceu o juiz a quo não há nos autos prova cabal de que o autor foi contratado para uma obra de 60 m2 e posteriormente houve alteração no projeto passando a casa a ter 105 m2. A planta apresentada em juízo pelo autor é a mesma planta apresentada pela ré, indicando que o autor foi contratado desde o início para executar aquele projeto.

6. Em que pese a testemunha do autor ter afirmado que houve alguma alteração no projeto, não soube precisar se houve e qual foi. Em que pese a testemunha do autor ter sido informada que ele havia dito que a obra era para 5 mil tijolos e no final foram quase 8 mil, tal fato por si só não pode ser considerado, porque a testemunha afirmou que não viu a planta, bem como porque não soube precisar qual seria a alteração.
7. Se houve alguma alteração, tal fato se deu em razão da marcação inicial errônea do autor, conforme observado na sentença: “(...)tal fato/falha deve-se exclusivamente ao requerente ELIEZIO que “esqueceu” em casa o projeto e fez a medição “de cabeça” e ao requerido JOSEMAR que consentiu. Destarte, tenho que a alteração solicitada pela ré EVANIA quanto à metragem estava dentro do estipulado contratualmente, na medida em que embasada no projeto e no estipulado entre os litigantes no primeiro momento em que combinaram o preço. (...) E, portanto, nestes termos, por não vislumbrar alteração substancial quanto ao projeto inicial, sobretudo em termos de metragem, considero como indevido o pagamento ao autor da quantia de R$5.250,00 (referente ao suposto aumento na área de construção)”.
8. Igualmente não procede o pedido de pagamento com passagem e alimentação pelo período da obra. Primeiro porque os réus acertaram pela obra o valor de 7.000,00, tendo pagado ao autor a quantia de R$ 6.800,00. Segundo, porque os ajudantes do autor pararam de comparecer a obra por falta de pagamento do autor para com eles. Ademais, a testemunha do autor não soube precisar se houve acerto quanto ao fornecimento de transporte e alimentação, afirmando que o autor, ele e outro ajudante dividiam a gasolina e traziam a alimentação de casa.
9. Por fim, quanto aos R$ 200,00 faltantes para o pagamento do valor total, não merece reforma a sentença, porque o autor não entregou a obra acabada, tendo sido contratada outra pessoa para finalizar a obra, cujo pagamento se deu em parte com os R$ 200,00.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante à gratuidade de justiça.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.